Tribunal: CARF
Processo: 10880.908331/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908331/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.235 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SOBLOCO CONSTRUTORA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome as
providencias delineadas no voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) no
30853.74123.301009.1.3.04-0242, no qual é indicado o crédito no valor de R$
17.700,32, decorrente do pagamento indevido ou maior que o devido da Cofins (código
receita 2172), do período de apuração agosto de 2008. A origem do referido crédito é o
DARF no valor de R$ 146.850,22.
2. Por meio do Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, pois o DARF
indicado, apesar de localizado, estava integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908331/2012-27
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908331/2012-27

3. Cientificado da decisão em 15/03/2012, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente a sua defesa em 13/04/2012, alegando, em síntese:
3.1. Apresentou um rol de processos, nos quais são indicados créditos decorrentes de
pagamento indevido ou maior que o devido da Cofins durante o ano de 2008,
propugnando que os mesmos sejam apensados em um único processo, com base nos
artigos 1o e 2o da Portaria no 666, de 24/04/2008.

3.2. Disse que apurou e recolheu a Cofins de agosto de 2008 no valor de R$
146.850,22. Porém, ao constatar equívoco na apuração do tributo do período de
apuração em foco, retificou a DCTF para declarar o débito da Cofins de agosto de 2008
no valor de R$ 129.149,90, o que lhe conferiria um direito creditório de R$ 17.700,32.
3.3. Asseverou que jamais poderia o montante de R$ 17.700,32 ser alocado para a
quitação de débito da Cofins não-cumulativa do mês de agosto de 2008, como constou
no Despacho Decisório, tendo em vista que este débito já tinha sido integralmente
quitado por meio de recolhimento, realizado em 30/10/2009.
3.4. Requereu a reforma do Despacho Decisório, o reconhecimento da homologação da
DCOMP em tela, além de propugnar que todas as intimações e notificações a serem
feitas, relativamente às decisões proferidas neste processo, fossem encaminhadas aos
procuradores do sujeito passivo.”
A DRJ julgou parcialmente procedente a MI:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908331/2012-27

Período de apuração: 01/08/2008 a 30/08/2008
Ementa:
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
CONFIRMAÇÃO PARCIAL. DEFERIMENTO. O pagamento indevido ou maior que o
devido da Cofins, parcialmente confirmado, enseja reconhecimento do crédito da
parcela confirmada.”
Destaco trecho do voto do relator:
“Relativamente ao mérito, convém examinar a causa do não reconhecimento do direito
creditório pleiteado. O pagamento indevido, no valor de 17.700,32, tem origem no
DARF da Cofins cumulativa de agosto de 2008, no valor de R$ 146.850,22. No entanto,
o referido saldo, por ter sido integralmente alocado a um débito da Cofins não
cumulativa (código de receita 5856), também de agosto de 2008, impediu que se
homologasse a compensação informada na DCOMP objeto deste processo. Este é o
ponto de divergência, pois o sujeito passivo contesta que a Cofins não cumulativa de
agosto de 2008 teria sido quitada mediante recolhimento realizado em 30/10/2009 (...)
13. Não seria razoável que a Administração Tributária viesse reconhecer a integralidade
do valor de R$ 17.700,32, a título de pagamento indevido ou maior que o devido da
Cofins cumulativa de agosto de 2008, quando existia um saldo devedor de R$ 7.342,45
relativo ao mesmo tributo/período de apuração apurado no regime não cumulativo
(código de receita 5856). Diante disso, o direito creditório a ser reconhecido neste voto
é a importância de R$ 10.357,87, que resulta da diferença entre a parcela de R$
17.700,32 e a importância de R$ 7.342,45.”
Irresignada a contribuinte apresenta RV, arguindo:
(i) preliminarmente, os processos nos. 10880.908331/2012-27, 10880.908.336/2012-50,
10880.908337/2012-02, 10880.908339/2012-93 e 10880.908346/2012-95 devem ser
reunidos em virtude da conexão, nos termos do inciso I do § 1o do artigo 6o do RICARF,
evitando-se, assim, decisões conflitantes;
(ii) no mérito, deve ser reformado o despacho decisório e homologada integralmente a
DCOMP transmitida pela Recorrente, pois:
a. o acórdão da DRJ extrapolou os limites da lide ao ir além da mera verificação da
existência do direito creditório invocado pela parte e a sua suficiência para quitar o
débito indicado na DCOMP, já que trouxe para os autos débito que não é objeto da
referida declaração (COFINS não cumulativa). Estando tal débito constituído, caberia
ao Fisco adotar as providências para cobrá-lo judicialmente;
b. ademais, a Recorrente demonstrou que o DARF apontado não foi utilizado para
quitar outros débitos do contribuinte, infirmando, assim, as razões do despacho
decisório. O acórdão recorrido, nesse sentido, não poderia inovar o despacho decisório,
introduzindo novas razões para o não reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado;
c. o procedimento adotado pela DRJ (utilização de parte do crédito para a quitação de
débito não apontado na DCOMP) equivale a uma espécie de compensação de ofício que
não possui previsão legal. Ainda que a DRJ quisesse se valer da compensação de ofício
regulada pelo artigo 89 da IN RFB no. 1.717/17, caberia notificar previamente a
Recorrente, já que a legislação garante a ela o direito de se opor à compensação o que
nem ao menos ocorreu. Some-se ao exposto, ainda, a absoluta falta de competência da
DRJ para realizar tal procedimento;
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908331/2012-27

d. permitir que a DRJ “compense” o crédito da Recorrente com o débito de COFINS
não cumulativa significa permitir que se burle a regra da prescrição. Com efeito, no
momento em que foi proferida a decisão recorrida, o saldo devedor apurado pela DRJ já
havia sido fulminado pela prescrição; e e. por fim, não procede a alegação da DRJ
quanto à suposta “identidade” existente entre os tributos, já que eles se sujeitam a
legislações, regime, alíquotas, bases de cálculo e códigos de receita diferentes. Aliás,
nem mesmo o fato de a Recorrente possuir crédito de COFINS cumulativa autoriza o
seu automático aproveitamento para quitar débitos de COFINS não cumulativa.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente de pedido de compensação de créditos da contribuição COFINS,
oriundo de pagamento a maior de COFINS cumulativa (código no. 2172), referente ao período de
apuração de 08/2008 com débito de estimativa mensal de IRPJ, apurado em 09/2009. O DD não
homologou a compensação pleiteada, considerando que o referido crédito já teria sido utilizado
para o pagamento de débito de COFINS não cumulativa (código no. 5856), relativo ao período de
apuração de 08/2008.
A DRJ julgou parcialmente procedente a MI: (i) em relação à preliminar, não
caberia o apensamento e julgamento em conjunto dos processos administrativos, pois as
DCOMPs não teriam por base o mesmo crédito, tratando-se, na verdade, de créditos apurados em
períodos distintos; e (ii) no mérito, reconheceu-se a existência de pagamento a maior por parte da
Recorrente, que, todavia, não poderia ser integralmente utilizado na DCOMP transmitida, pois
parte do referido crédito teria sido alocada para quitar débito de COFINS não cumulativa.
reconhecendo crédito no valor R$ 10.357,87.
No recurso voluntário a Contribuinte alega: (i) vinculação dos processos
administrativos em razão de conexão; (ii) a ausência de competência da DRJ para realizar
compensações.
1
Conexão
Alega a contribuinte a existência de conexão entre este e os processos
administrativos:
10880.908331/2012-27,
10880.908.336/2012-50,
10880.908337/2012-02,
10880.908339/2012-93, 10880.908346/2012-95. Salienta que apesar de os períodos de apuração
dos créditos serem diferentes, é preciso ter em mente que o “fato gerador” deles é sempre o
mesmo: erro na apuração da COFINS cumulativa. Ademais, os créditos e débitos envolvidos são
do mesmo tipo e do mesmo ano-calendário, bem como a razão da não homologação em todos
esses casos ser a mesma.
Correta a DRJ. Tratando-se de processos administrativos com períodos de
apuração distintos não há que se falar em conexão. Por outro lado, afasta-se o receio do
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.235 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908331/2012-27

contribuinte sobre a existência de julgamentos conflitantes, na medida em que os processos
foram distribuídos a mesma relatora e foram pautados conjuntamente.
2
Dúvida sobre a suficiência do crédito a ser compensado
Alega o recorrente que a DRJ afastou o fundamento que embasou o despacho
decisório que não homologou a DCOMP (DARF utilizado integralmente para a quitação de
outros débitos) – tendo reconhecido o pagamento a maior – e o substituiu por um novo (parte do
crédito deve ser utilizada para quitar saldo devedor relativo à COFINS não cumulativa. Além
disso teria realizado compensação de ofício entre o crédito da COFINS cumulativa com o
suposto saldo devedor da COFINS não cumulativa. Ambas do mesmo período de apuração.
Dos documentos acostados aos autos verifica-se que o contribuinte apresenta
DARF referente ao pagamento de débito de COFINS não cumulativa objeto de DCOMP não
homologada, DCOMP essa apontada pelo DD como óbice a homologação da compensação em
análise. A DRJ por sua vez apresentou cálculos e suspostamente um saldo devedor em razão de
pagamento a menor.
Considero que no presente caso os documentos acostados são indícios suficientes
e há dúvida razoável a justificar a realização de diligência, nos termos do art. 16, §4o, Decreto
70.235/1972, para que a unidade de origem possa avaliar todo o conjunto probatório e verificar a
disponibilidade total ou parcial de crédito.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
Apure o crédito informado na DComp e os débitos vinculados no período;
(i)
Confirme a realização do pagamento do débito de COFINS não cumulativa
(código 5886), referente a agosto de 2008;
(ii)
Apure a suficiência do pagamento realizado pela contribuinte e a
existência de eventual saldo devedor;
(iii)
Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d'Arc Diniz e Amaral

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital